Tribunal: TJES
Processo: 5004093-24.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004093-24.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DELBER SANTOS TIMOTEO
AGRAVADO: ELIZANGELA LIRIO DOS SANTOS
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004093-24.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: DELBER SANTOS TIMOTEO

AGRAVAD
A
: ELIZANGELA LIRIO DOS SANTOS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DELBER SANTOS TIMOTEO
contra

a r. decisão ID 874615 que indeferiu a assistência judiciária gratuita requerida pelo recorrente nos autos da demanda proposta por
ELIZANGELA LIRIO DOS SANTOS.

Nas razões apresentadas ID 874610, o agravante sustenta que não possui condições de arcar com as custas judiciais, uma vez que se encontra desempregado e a empresa que titulariza está sem atividade.

Na decisão ID 1341215 indeferi a aplicação do efeito suspensivo.

Contrarrazões ID 1386296.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 20 de outubro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004093-24.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: DELBER SANTOS TIMOTEO

AGRAVAD
a
: ELIZANGELA LIRIO DOS SANTOS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DELBER SANTOS TIMOTEO
contra

a r. decisão ID 874615 que indeferiu a assistência judiciária gratuita requerida pelo recorrente nos autos da demanda proposta por
ELIZANGELA LIRIO DOS SANTOS.

Nas razões apresentadas ID 874610, o agravante sustenta que não possui condições de arcar com as custas judiciais, uma vez que se encontra desempregado e a empresa que titulariza está sem atividade.

Na decisão ID 1341215 indeferi a aplicação do efeito suspensivo.

Após nova análise dos autos, não vejo razão para alterar o entendimento anteriormente lançado.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ. 2. Agravo desprovido.
(STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

________________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.
1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência da parte, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Analisando os autos, verifico que o agravante requereu os benefícios da assistência judiciária gratuita ao apresentar contestação e reconvenção na demanda de origem, contudo, o Julgador
a quo
indeferiu o pleito.

O recorrente colacionou cópia parcial de sua carteira de trabalho e demonstrou ainda, por meio do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS, que manteve vínculo empregatício desde 1997 até junho de 2017.

Em seguida, no período de 01/10/2017 a 28/02/2019, passou a contribuir para a previdência social como contribuinte individual.

Comprovou, ainda, que é sócio da sociedade empresária JTM Serviços LTDA ME, cuja abertura deu-se em 2014, e que no ano de 2018 declarou não ter tido rendimentos.

Por outro lado, o recorrente consignou em pagamento quantia de R$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais), por vontade própria, conforme se denota no ID 874611.

Em que pese a afirmação de que tal valor foi fruto de empréstimo bancário, o recorrente não trouxe aos autos qualquer documento que a comprovasse. Tampouco esclarece como obteve o empréstimo se a sua situação financeira é de desempregado e se a empresa que possui encontra-se inativa.

Fora esses elementos, o recorrente não trouxe qualquer outro meio de prova que indicasse a hipossuficiência por ele narrada, como por exemplo, extratos bancários ou declarações de imposto de renda.

Como se sabe, o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser concedido a quem, de fato, não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes.

É necessário mencionar, ainda, que mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas,
ainda que com certo esforço
, se mostra contrária aos anseios legislativos.

Dessa forma, não demonstrada justificativa plausível para a concessão da benesse requerida, não vindo aos autos elementos capazes de justificar a concessão da assistência judiciária gratuita, a confirmação da decisão de indeferimento proferida pelo Juízo
a quo
se impõe.

Isso porque, ainda que o benefício da assistência judiciária gratuita seja faceta instrumentalizadora do
direito constitucionalmente tutelado de amplo acesso à justiça
,
o seu controle deve ser realizado pelo Poder Judiciário, a fim de evitar desvios em sua utilização
.

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – PROVA QUE INFIRMA A PRESUNÇÃO – INDEFERIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.
No caso, a prova dos autos infirma a declaração de hipossuficiência prestada, mormente porque não demonstra as condições financeiras sustentadas pelo recorrente.

3.
Ainda que se trate de instrumento do direito constitucionalmente tutelado de amplo acesso à justiça, compete ao Poder Judiciário realizar o efetivo controle dos requisitos para o deferimento da benesse, a fim de evitar desvios em sua utilização.

4.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.